Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. ACUSADO. USUÁRIO DE DROGAS. BRIGA ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Briga entre irmãos não necessariamente configura violência doméstica, para a qual é imprescindível haver preponderância do gênero, com dominação do homem em detrimento da mulher.

2. Não revela motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade pelo gênero, os delitos praticados, por pessoa sob efeito de drogas, de forma indistinta, contra todos que o cercam, incluindo-se os próprios pais, os policiais que atenderam à ocorrência e os irmãos que tentaram intervir no entrevero.

3. Apelação conhecida e provida.